Tribunal: TJES
Processo: 5009379-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por AMG Engenharia Ltda. e Wellington Pesca contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos ajuizada por Adriana Cristina Oliveira, deferiu tutela de urgência determinando aos réus o pagamento de aluguel mensal de R$ 650,00 à autora, sob fundamento de que o imóvel desta foi danificado em decorrência da queda de muro supostamente relacionado à propriedade dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo imóvel da agravada e a conduta dos agravantes; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de provas conclusivas acerca do nexo de causalidade entre os danos ao imóvel da agravada e eventual conduta dos agravantes impede a responsabilização destes em sede de cognição sumária, considerando que o laudo técnico da Defesa Civil apenas descreve os danos e patologias estruturais, sem apontar a causa específica do sinistro.

4. O risco de irreversibilidade do provimento é mitigado pela possibilidade de ressarcimento, mas a concessão da tutela provisória de urgência demanda a demonstração inequívoca de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, o que não se verifica no caso em análise.

5. A dilação probatória é necessária para melhor apuração das causas dos danos, sendo prematura a imposição de obrigação aos agravantes nesta etapa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova clara do nexo de causalidade impede a responsabilização civil em sede de tutela de urgência.

2. A concessão de tutela provisória de urgência exige elementos probatórios robustos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, não sendo admissível basear a decisão apenas na presunção de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes mencionados no caso concreto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009379-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMG ENGENHARIA LTDA e outros

AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por AMG Engenharia Ltda. e Wellington Pesca contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos ajuizada por Adriana Cristina Oliveira, deferiu tutela de urgência determinando aos réus o pagamento de aluguel mensal de R$ 650,00 à autora, sob fundamento de que o imóvel desta foi danificado em decorrência da queda de muro supostamente relacionado à propriedade dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo imóvel da agravada e a conduta dos agravantes; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de provas conclusivas acerca do nexo de causalidade entre os danos ao imóvel da agravada e eventual conduta dos agravantes impede a responsabilização destes em sede de cognição sumária, considerando que o laudo técnico da Defesa Civil apenas descreve os danos e patologias estruturais, sem apontar a causa específica do sinistro.

4. O risco de irreversibilidade do provimento é mitigado pela possibilidade de ressarcimento, mas a concessão da tutela provisória de urgência demanda a demonstração inequívoca de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, o que não se verifica no caso em análise.

5. A dilação probatória é necessária para melhor apuração das causas dos danos, sendo prematura a imposição de obrigação aos agravantes nesta etapa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova clara do nexo de causalidade impede a responsabilização civil em sede de tutela de urgência.

2. A concessão de tutela provisória de urgência exige elementos probatórios robustos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, não sendo admissível basear a decisão apenas na presunção de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes mencionados no caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AMG ENGENHARIA LTDA
e
WELLINGTON PESCA
em face da r. decisão de piso, de ID 36143931 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos, proposta por
ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao réu que arque com o aluguel mensal da autora, de R$ 650,00 mensais, até ulterior deliberação deste juízo.

Em suas razões recursais (ID 9039505), pugnam os Agravantes liminarmente pela suspensão dos efeitos do
decisum
objurgado, aduzindo para tanto que inexistem provas nos autos que confirmem a responsabilidade dos agravantes pela queda do muro que danificou o imóvel da agravada, de modo que a causa da queda não guarda relação com ação ou omissão por parte dos Agravantes.

Sustenta, ainda, que o documento da Defesa Civil (ID 20582407, autos de origem), a qual baseou a decisão ora guerreada, aponta a interdição da residência da autora devido à queda do muro, mas, não indica o motivo da referida queda.

Pontua, também, a inexistência de urgência na medida deferida, haja vista que a interdição do imóvel, o qual inclusive estava em construção, não estando pronto para moradia, ocorreu em janeiro de 2020, enquanto que o sinistro ocorreu tão somente em novembro de 2022 e a ação ajuizada em 11/01/2023, sendo que até presente data a agravada não recebeu o aluguel considerado “urgente”.

Decisão liminar de ID 9119186, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não se manifestou nos autos do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AMG ENGENHARIA LTDA
e
WELLINGTON PESCA
em face da r. decisão de piso, de ID 36143931 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos, proposta por
ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao réu que arque com o aluguel mensal da autora, de R$ 650,00 mensais, até ulterior deliberação deste juízo.

Em suas razões recursais (ID 9039505), pugnam os Agravantes liminarmente pela suspensão dos efeitos do
decisum
objurgado, aduzindo para tanto que inexistem provas nos autos que confirmem a responsabilidade dos agravantes pela queda do muro que danificou o imóvel da agravada, de modo que a causa da queda não guarda relação com ação ou omissão por parte dos Agravantes.

Sustenta, ainda, que o documento da Defesa Civil (ID 20582407, autos de origem), a qual baseou a decisão ora guerreada, aponta a interdição da residência da autora devido à queda do muro, mas, não indica o motivo da referida queda.

Pontua, também, a inexistência de urgência na medida deferida, haja vista que a interdição do imóvel, o qual inclusive estava em construção, não estando pronto para moradia, ocorreu em janeiro de 2020, enquanto que o sinistro ocorreu tão somente em novembro de 2022 e a ação ajuizada em 11/01/2023, sendo que até presente data a agravada não recebeu o aluguel considerado “urgente”.

Decisão liminar de ID 9119186, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não se manifestou nos autos do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos ajuizada por
ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA
em face de
AMG ENGENHARIA LTDA
e
WELLINGTON PESCA
.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido, a fim de anular a decisão que deferiu a tutela de urgência.

A controvérsia recursal gravita em torno da eventual responsabilidade civil dos agravantes pelos danos realizados no imóvel da agravada.

A decisão objurgada deferiu o pedido de tutela de urgência com base nos seguintes fundamentos:

A pretensão autoral está prevista no art. 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
, ou o risco ao resultado útil do processo (tutela provisória de urgência de natureza cautelar).

In casu
, o documento do id. 20582407 comprova a interdição da residência da autora pela Defesa Civil, haja vista a queda de um muro sobre a residência.

Os vídeos dos ids. 20582409, 20582410, 20582411 e 20582413, por sua vez, evidenciam o estado inabitável em que a residência se encontra após a queda do muro, além do risco ao qual ela está submetida.

Com isso, tenho que evidenciados os pressupostos necessários à concessão da medida, notadamente a probabilidade do direito, já que a propriedade vizinha à da autora pertence ao réu, e o perigo de dano decorrente dos prejuízos advindos do afastamento da moradora, tal como a despesa com aluguel.

E mais, não vejo risco de irreversibilidade do provimento, uma vez que, se o julgamento final for contrário ao que está sendo decidido, o réu poderá ser ressarcido das quantias que pagar em decorrência desta decisão.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de tutela de urgência e determino ao réu que arque com o aluguel mensal da autora, de R$ 650,00 mensais (id. 21785518), até ulterior deliberação deste juízo.

O pagamento poderá ser feito diretamente à autora ou à locadora, devendo as partes ajustarem a melhor forma de cumprimento da obrigação.

Examinando o
decisum
, observa-se que a Magistrada
a quo
considerou serem os agravantes responsáveis pela queda do muro tão somente em razão de a propriedade vizinha à autora pertencer aos réus/agravantes, sem averiguar a real causa do sinistro ocorrido, o que não se admite, sobretudo em sede de cognição sumária.

Prima facie
, as provas anexadas à inicial e à contestação não evidenciam a alegação de que os danos provocados na propriedade da agravada foram acarretados pelos agravantes, de modo que
a causa da queda realmente não guarda relação, à princípio, com ação ou omissão por parte dos Agravantes.

Compulsando o Laudo da Defesa Civil (Termo de Interdição nº 1094 - ID 21001068), datado de
07/01/2020
, o qual determinou a interdição do imóvel em razão do risco de desabamento, verifica-se o registro de que a residência foi construída
fora dos padrões de engenharia e apresentava patologia em sua estrutura
, sendo necessária interdição até que os problemas fossem sanados:

“Em vistoria visual ‘in loco’ constatamos que houve o deslocamento de um talude no quintal da referida residência que faz divisa com o muro do clube Camará. Com o deslocamento a sapata do muro ficou exposta e está com risco de vir a desabar sobre essa residência.
Considerando ainda que a residência foi construída fora dos padrões de engenharia e apresenta patologia em sua estrutura. A casa se encontra interditada até que os problemas apontados sejam sanados
. Vulnerabilidade com necessidade de assistência social.”

Observa-se que o laudo técnico em nenhum momento conclui pela culpa dos agravantes (nexo de causalidade) pelos danos causados ao imóvel da agravada, já que se limita a descrever os danos e patologias a serem reparados observados por ocasião da vistoria, sem esclarecer as causas.

Desse modo,
a probabilidade do direito ao recebimento de aluguel provisório demanda
dilação probatória
, motivo pelo qual após a instrução poderá ser reanalisada a medida liminar.

Logo, ao menos nesta cognição preliminar da matéria, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso capaz de embasar o indeferimento da tutela de urgência concedida na origem, de modo que o recurso deve ser provido.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinar o prosseguimento do feito com a regular instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar